Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DENTRO DO PRAZO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 523, §1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para pagamento voluntário da condenação em quantia certa é de 15 dias. Nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil-CPC: “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento".
2. As penalidades de acréscimo de multa de 10% do valor do débito e 10% do valor dos honorários advocatícios somente serão aplicadas se não houver o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 dias a contar da intimação do executado.
3. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo o qual "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”, o qual, muito embora editado sob a égide do CPC/1973, continua aplicável sob a sistemática do CPC/2015.
4. Na hipótese, obrigação foi satisfeita dentro do prazo legal de 15 dias e não houve qualquer insurgência quanto ao crédito reclamado. Nesse contexto, não há razão para a fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.